Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA PRIVADA DE SUA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas das testemunhas e da informante, devidamente corroboradas pelos laudos periciais acostados aos autos.

2. Provado nos autos que o réu praticou o delito com violação de dever inerente ao cargo que ocupava à época dos fatos, incide na espécie a agravante do art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.